Tribunal: STF
Processo: HC 227061
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime prisional aberto. Ordem concedida de ofício.



1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



2. Hipótese de paciente condenada a 3 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 



3. Ilegalidade na fixação do regime fechado, tendo em vista que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Trata-se, ademais, de acusada mãe de 3 filhos menores que dependem dos seus cuidados. 



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 799.737, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A defesa requer a concessão da prisão domiciliar à paciente, condenada a 3 anos de reclusão, no regime fechado.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



7. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.



8. A paciente foi condenada, em primeiro grau, a 8 anos de reclusão, no regime fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa “PARA ANULAR A SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE DIZ RESPEITO À CONDENAÇÃO DELA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS”, mantendo a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (3 anos de reclusão). Todavia, a Corte estadual manteve o regime inicial fechado e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. A condenação transitou em julgado.



10. No caso de que se trata, atento aos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, tenho que a ordem deve ser concedida de ofício para conceder à paciente o regime inicial aberto. 



11. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso dos autos, não obstante primária e de bons antecedentes, e condenada à pena mínima de 3 anos de reclusão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo impôs à paciente o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. Muito embora plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tampouco se levou em consideração o fato de que a acionante, conforme informado nestes autos, seria mãe de três filhos menores que dependem dos seus cuidados.



12. Por outro lado, o art. 117 da Lei de Execução Penal enuncia que será admitido o regime aberto domiciliar quando se tratar de “condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”. Isso autoriza, em linha de princípio, o recolhimento no regime aberto domiciliar, se verificadas os respectivos pressupostos autorizadores. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto, determinando ao Juízo da execução penal a análise dos pressupostos autorizadores para a colocação da paciente no regime domiciliar (art. 117, III, da Lei de Execução Penal). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator